Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-05.2020.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-05.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP e COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DE TLA E CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES FORAM CONHECIDOS E, AO FINAL, REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA), ante o enquadramento da autora como empresa de pequeno porte, e declarar a nulidade da cláusula contratual que impunha honorários advocatícios extrajudiciais automáticos. No mais, manteve-se a sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de reconhecimento de valor incontroverso, conforme alegado por Perfil Agrícola Ltda. – EPP;

(
ii
) saber se há contradição no reconhecimento da ilegalidade da TLA e da cláusula de honorários advocatícios, como sustentado pelo Sicredi Ouro Verde MT, inclusive sob a ótica da boa-fé contratual e da pactuação expressa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos ou à reavaliação da prova.

4. O acórdão impugnado abordou com clareza e coerência todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, especialmente a caracterização da empresa como de pequeno porte e os efeitos jurídicos daí decorrentes.

5. A ausência de menção a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão tenha enfrentado de modo suficiente as teses jurídicas centrais para o julgamento.

6. A jurisprudência admite o prequestionamento implícito quando a matéria é enfrentada, mesmo sem referência expressa a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O mero inconformismo com o conteúdo da decisão não autoriza a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de declaração opostos tanto por

PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP

quanto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra o acórdão em ID nº
319396357
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para:

reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada (TLA), em razão da comprovação de que a apelante se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e da Resolução CMN nº 3.516/2007, determinando-se sua exclusão do saldo devedor e a devolução simples dos valores eventualmente pagos a esse título;

Declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios extrajudiciais automáticos, com a consequente exclusão desse encargo do débito,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)”

A parte embargante,
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP
, sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão, porquanto não teria se manifestado acerca do reconhecimento do valor incontroverso, o que configura afronta aos princípios da motivação das decisões judiciais e da prestação jurisdicional adequada.

Por sua vez, a parte embargante,
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, alega a existência de vício de contradição no acórdão recorrido, no que tange à validade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA), sustentando ainda que houve pronunciamento judicial contraditório quanto à ausência de abusividade na referida cláusula e à observância do princípio da boa-fé contratual.

Aduz, ainda, que há contradição na fundamentação relativa aos honorários advocatícios extrajudiciais, especialmente no que concerne à existência de pactuação expressa e à validade jurídica.

Apresenta, por fim, prequestionamento expresso das matérias ora ventiladas, para fins de viabilização de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A parte embargada,
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
apresentou contrarrazões em ID.
323885871
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP e COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se
de dois Embargos de declaração opostos tanto por

PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP

quanto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra o acórdão em ID nº
319396357
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para:

reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada (TLA), em razão da comprovação de que a apelante se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e da Resolução CMN nº 3.516/2007, determinando-se sua exclusão do saldo devedor e a devolução simples dos valores eventualmente pagos a esse título;

Declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios extrajudiciais automáticos, com a consequente exclusão desse encargo do débito,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP e outros.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta por PERFIL AGRÍCOLA LTDA – EPP e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

A controvérsia decorre da execução ajuizada pela cooperativa, referente a três cédulas de crédito bancário (B71630523-0, B81630015-0 e B81630118-0), cujos encargos foram impugnados pelas embargantes, ao argumento de excesso de execução, cláusulas abusivas e vícios na planilha de débito apresentada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo:

i) a ilegalidade da cobrança de serviços de terceiros, determinando sua exclusão e a restituição simples dos valores pagos;

ii
) a revisão dos juros remuneratórios, com limitação à taxa de 12% ao ano;

iii
) a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, com consequente exclusão e restituição simples dos valores correspondentes;

iv
) condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a parte embargante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença, sustentando omissões e equívocos na análise dos seguintes pontos:

ausência de memória de cálculo clara e inteligível;

abusividade da cobrança cumulada de multa e juros moratórios, com taxas elevadas;

ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada;

ausência de pactuação expressa da capitalização dos juros;

invalidade da cláusula que impõe honorários extrajudiciais automáticos de 10%, sem atividade advocatícia correspondente;

mora
accipiendi
, diante da cobrança de encargos ilegais.

pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e Súmula 322 do STJ;

Pois bem.
A seguir, passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

Mérito Recursal
.

A controvérsia dos autos cinge-se na análise da validade e legalidade dos encargos estipulados em três cédulas de crédito bancário, discutindo-se, em especial: (i) a ausência de memória de cálculo clara e compreensível; (
ii
) a legitimidade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) a legalidade da capitalização de juros; (
iv
) a possibilidade de cumulação da multa moratória com os juros moratórios; (v) a cobrança de tarifas não expressamente previstas no contrato; (vi) a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais; (
vii
) a eventual descaracterização da mora; e (
viii
) a repetição do indébito.

Da ausência de memória de cálculo clara e compreensível.

A parte apelante alega que a execução estaria fundada em título carente de liquidez, diante da suposta ausência de memória de cálculo clara e inteligível, capaz de demonstrar a evolução da dívida, os encargos aplicados e os valores efetivamente pagos. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Verifica-se nos autos que a instituição financeira apresentou, sim, demonstrativo de cálculo com a devida discriminação dos valores devidos, dos encargos contratados, das amortizações realizadas e da evolução do saldo devedor. Foram, inclusive, juntadas memórias de cálculo contendo os critérios de atualização da dívida
(
IDs
24722267, 24722271 e 26722277 – autos principais)
, em conformidade com o art. 798 do Código de Processo Civil.

Ademais, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial previsto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que esteja acompanhada do respectivo demonstrativo de débito — o que, de fato, ocorreu no presente caso, conforme se observa dos
IDs
24722269 e seguintes
, constantes dos autos de origem.

Aliás, não se verifica qualquer irregularidade formal nas cédulas em questão. Ao contrário, estão devidamente assinadas e contêm o valor principal, as taxas de juros, a forma de pagamento, os vencimentos e os demais elementos essenciais à sua validade. A mera insatisfação da parte com o conteúdo do demonstrativo não tem o condão de desconstituir sua validade jurídica.

A jurisprudência atual admite como suficiente a juntada de documento contábil que indique o saldo devedor, desde que baseado em cláusulas expressas do contrato — requisito que foi devidamente atendido na hipótese dos autos, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – INFORMAÇÃO ADEQUADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

2 – Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memória de cálculo, que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução. [...]”

(N.U 1000109-18.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025)

Por conseguinte, rejeito a alegação de ausência de liquidez ou de memória de cálculo válida.

Dos juros remuneratórios pactuados.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

No caso em exame, o juízo de origem, ao cotejar os encargos previstos nas três cédulas de crédito bancário acostadas, concluiu que os juros remuneratórios superavam parâmetros aceitáveis, e, diante da ausência de comprovação, pelo credor, da taxa média de mercado, procedeu à sua limitação.

Tal decisão mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque os percentuais estipulados contratualmente extrapolam, de forma acentuada, os índices médios praticados, impondo à parte contratante ônus excessivo, em afronta ao disposto no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, inexiste fundamento para o acolhimento da insurgência recursal, haja vista já ter o juízo sentenciante determinado expressamente a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

Da capitalização de juros.

Por ocasião do julgamento do

REsp nº 973.827-RS(
Temas

246
e
247
), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso em exame, verifica-se que a previsão se encontra expressamente disposta no parágrafo único da cláusula intitulada 'Encargos Moratórios' do contrato em debate, conforme se observa:

“[...] Parágrafo único: Os encargos previstos na alínea "a" acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até vencimento desta cédula. A multa de que trata o item "b" será calculada exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valore amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado. [...]”

Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 26/07/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da cumulação de multa contratual e dos juros moratórios.

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança cumulada de juros moratórios e multa contratual, alegando violação ao princípio da vedação ao bis in idem.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação é admissível, por se tratar de penalidades distintas, com funções autônomas.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO –
CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE –
ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2º, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada. A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.
O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a. a, e multa moratória de 2% (dois por cento). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8º do citado artigo. Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.”

(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

Dessa forma, afasta-se a alegação de cumulação indevida, razão pela qual mantenho inalterada a decisão fustigada neste ponto.

Da exclusão da tarifa de liquidação antecipada.

A sentença entendeu válida a cobrança da tarifa de liquidação antecipada (TLA) ao fundamento de que a vedação constante na Resolução CMN nº 3.516/2007 se restringiria a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, não se aplicando à empresa apelante.

Todavia, razão assiste à apelante.

Consta dos autos documentação que demonstra o enquadramento da empresa PERFIL AGRÍCOLA LTDA - EPP no regime de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. Este enquadramento atrai integralmente a proteção do art. 1º da Resolução nº 3.516/2007, que veda expressamente:

“
a
cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito firmados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte”.

Aliás, este tribunal trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– COBRANÇA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA –
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A taxa de cobrança de comissão de liquidação antecipada é vedada apenas quando o tomador de crédito for pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte.

In
casu
, trata-se de sociedade limitada, portanto, a cobrança de liquidação antecipada é lícita.”

(N.U 0034044-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2022,
Publicado
no DJE 31/07/2022)

Portanto, uma vez demonstrado nos autos o status de empresa de pequeno porte da apelante, torna-se ilegal a cobrança da tarifa de liquidação antecipada, por força normativa vinculante da referida Resolução do Conselho Monetário Nacional, editada com base na competência do Sistema Financeiro Nacional.

Tal prática impede o exercício regular do direito de quitação antecipada do débito, em afronta ao princípio da livre iniciativa e da transparência contratual.

Assim, impõe-se reforma parcial da sentença nesse ponto, para reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a exclusão da tarifa de liquidação antecipada, com devolução simples dos valores pagos a esse título.

Da nulidade da cláusula de cobrança automática de honorários advocatícios.

A cláusula contratual que estabelece a cobrança automática de honorários advocatícios extrajudiciais em percentual fixo sobre o valor da dívida, sem qualquer comprovação de atuação efetiva do patrono da credora, é nula de pleno direito, por afronta direta aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nos contratos em análise, estipulou-se o percentual de 10% a título de honorários extrajudiciais e, cumulativamente, 20% em caso de cobrança judicial. Contudo, tais percentuais foram pactuados de forma genérica e automática, sem qualquer vinculação a atividade real desempenhada, representando, na prática, uma penalidade excessiva imposta ao devedor, dissociada da efetiva prestação de serviço jurídico.

Senão, vejamos:

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Poder Judiciário a competência exclusiva para a fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo vedada sua imposição contratual unilateral, sob pena de violação ao devido processo legal. Ainda que se admita a pactuação de honorários contratuais entre as partes, exige-se que haja nexo concreto com a atuação profissional do advogado, e não sua simples previsão automática no instrumento de crédito.

A propósito, colhe-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA. USO AUTOMÁTICO DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ANTECIPADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A cláusula que autoriza o uso automático do limite do cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo é abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor.

É nula a cláusula que impõe ao consumidor o pagamento antecipado de honorários advocatícios extrajudiciais sem expressa negociação.

A repetição de valores pagos indevidamente em virtude de cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º, III; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1036017-82.2018.8.11.0041, j. 03/09/2020; TJMT, AI n. 0094326-13.2016.8.11.0000, j. 24/08/2016; TJRS, Apelação Cível n. 5024715-30.2022.8.21.0021, j. 26/06/2024.

(N.U 1032578-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Dessa forma, a cláusula em questão configura ônus desproporcional imposto ao devedor, carecendo de causa jurídica legítima, motivo pelo qual deve ser declarada nula, com a consequente exclusão do percentual sobre o cálculo atualizado da dívida exequenda.

Da mora
accipiendi

A tese da mora
accipiendi
não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da ausência de prova de recusa da credora em receber pagamento ou da ocorrência de cobrança judicial abusiva que impeça o adimplemento.

Logo, afasta-se a tese de descaracterização da mora.

Da restituição em dobro

A sentença determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Ressalte-se que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, não restou evidenciada a má-fé por parte da instituição financeira, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação apenas à devolução simples.

Nesta senda, colaciono julgado de minha relatoria que reflete o entendimento que venho adotando em hipóteses análogas,
in
verbis
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para determinar que a repetição do indébito se dê de forma simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a inépcia da petição inicial quando a parte autora expõe, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos para a revisão contratual.

2. São abusivos os encargos moratórios estipulados acima de 1% ao mês e multa superior a 2%, admitindo-se a sua revisão judicial.

3. É vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos.

4. A capitalização de juros moratórios é ilegal.

5. A restituição do indébito pressupõe má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida, na ausência desta, a devolução simples.
[...]”

(N.U 1000970-66.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para:

reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada (TLA), em razão da comprovação de que a apelante se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e da Resolução CMN nº 3.516/2007, determinando-se sua exclusão do saldo devedor e a devolução simples dos valores eventualmente pagos a esse título;

Declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios extrajudiciais automáticos, com a consequente exclusão desse encargo do débito,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.
”

As partes embargantes,
PERFIL AGRICOLA LTDA – EPP e COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, interpuseram embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Contudo, conforme expressamente consignado no referido julgado, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos
aclaratórios
.

De fato, ao proceder-se à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado expôs, de forma clara e coerente, os motivos que sustentam a conclusão alcançada, não havendo espaço para rediscussão da matéria sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53
.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Pr
imeira Câ
mara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025